Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de associação criminosa e furto qualificado por fraude e concurso de agentes descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Se as análises desfavoráveis das circunstâncias judiciais não estão devidamente fundamentadas, o afastamento é medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.